Tribunal: STF
Processo: ADI 191
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 28 DA CONSTITUIÇÃO DO
   ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES DE
   FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS OU MANTIDAS PELO ESTADO E SERVIDORES DAS
   FUNDAÇÕES PÚBLICAS: INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A distinção entre
   fundações públicas e privadas decorre da forma como foram criadas,
   da opção legal pelo regime jurídico a que se submetem, da
   titularidade de poderes e também da natureza dos serviços por
   elas prestados.
2. A norma questionada aponta para a
   possibilidade de serem equiparados os servidores de toda e
   qualquer fundação privada, instituída ou mantida pelo Estado, aos
   das fundações públicas.
3. Sendo diversos os regimes jurídicos,
   diferentes são os direitos e os deveres que se combinam e formam
   os fundamentos da relação empregatícia firmada. A equiparação de
   regime, inclusive o remuneratório, que se aperfeiçoa pela
   equiparação de vencimentos, é prática vedada pelo art. 37, inc.
   XIII, da Constituição brasileira e contrária à Súmula 339 do
   Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
4. Ação Direta de
   Inconstitucionalidade julgada procedente.